Tribunal: TJBA
Processo: 8009205-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009205-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA AGRAVADO: BETHANIA DE CASTRO SILVEIRA CAVALCANTI Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador (BA) que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à entidade agravante. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é cabível a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso, quando não comprovada a hipossuficiência e não se tratando de entidade voltada exclusivamente ao atendimento de idosos. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça é direito constitucional, porém seu deferimento depende da comprovação de hipossuficiência, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, permitindo ao juízo exigir comprovação concreta da alegação. 5. O art. 51 do Estatuto do Idoso não se aplica à entidade agravante, por não estar voltada exclusivamente à assistência à população idosa, tratando-se de instituição de ensino superior. 6. Inexistência de comprovação nos autos de que a entidade agravante não possui recursos para custear as despesas processuais, inviabilizando a concessão do benefício pleiteado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação de sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a declaração unilateral, e o art. 51 do Estatuto do Idoso somente se aplica a entidades voltadas exclusivamente ao atendimento de pessoas idosas.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009205-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como agravado BETHANIA DE CASTRO SILVEIRA CAVALCANTI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões,___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça